Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005241-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO GUERRANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 74696057) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em face do princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação é que deve suportar os ônus sucumbenciais. 1.1. In casu, o réu deu causa à propositura da ação, de sorte que foi inserido no polo passivo da demanda, que tinha por objeto o patrimônio partilhado entre as partes por ocasião da dissolução da sociedade conjugal, e o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, haja vista que, nos autos da ação de divórcio no 0069050-03.2007.8.07.0001, já em fase de cumprimento de sentença, foi homologado o valor de débito, bem como requerida a penhora de 50% (cinquenta por cento) da meação do réu, aguardando-se tão somente a regularização do registro do divórcio das partes junto ao Cartório. 2. No caso, mostra-se correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), haja vista que a demanda trata de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, de modo que a causa apresenta valor inestimável, com relação à qual não se pode aferir o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa. 3. A tabela de honorários da OAB/DF é ato infralegal e não vincula o Juiz, de modo que sua observância, no caso concreto, deve ser afastada. 3.1. No caso, a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado, notadamente porque a demanda permaneceu mais de 4 (quatro) anos suspensa, de modo que o valor dos honorários sucumbenciais arbitrado pelo Juízo de origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC – mostra-se suficiente para remunerar de forma justa o trabalho realizado pelo patrono da autora. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos de declaração, por desconsiderar a ausência de proveito econômico na demanda, o que justifica a fixação dos honorários pelo princípio da equidade; e b) artigo 884 do CC, afirmando que os causídicos da parte adversa já foram remunerados no processo que gerou a prejudicialidade externa, havendo vedação legal ao enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que, em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512 (Tema 1.076), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 66937502). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 70046321), o que implica a impossibilidade de processamento do inconformismo no tocante à matéria afeta ao Tema 1.076 do STJ. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso especial no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 884 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.846.049/AM, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 74696057. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014